Tribunal: TJSP
Processo: 2238898-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238898-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são impetrantes ERIVELTO
DINIZ CORVINO e LUCAS VINICIUS DA SILVA e Paciente JOSE CARLOS
BRAGANCEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238898-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27.389
2
Habeas Corpus Criminal no 2238898-69.2020.8.26.0000
Impetrantes: Erivelto Diniz Corvino e Lucas Vinicius da Silva
Paciente: Jose Carlos Braganceiro
Comarca: Itu
Voto no 27.389
Vistos.
O Advogado ERIVELTO DINIZ CORVINO e o Estagiário
LUCAS VINICIUS DA SILVA impetram a presente ordem de Habeas Corpus, com pleito
de liminar, em favor de JOSÉ CARLOS BRAGANCEIRO, apontando como autoridade
coatora
o
MMo
Juiz
de
Direito
da
2a
Vara
Criminal
de
Itu
(processo
1500454-47.2020.8.26.0569).
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no último
dia 24 de julho pelo crime de tráfico de drogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva por r.
decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do Plantão Judiciário de Itu (fls. 92/94 destes
autos).
Concluído o procedimento policial, o Ministério Público
apresentou denúncia em face do paciente, acusando-o do referido crime de tráfico de
drogas, estando a ação penal em regular processamento.
A Defesa do paciente postulou liberdade provisória, a qual foi
indeferida pelo nobre Magistrado ora apontado como coator (fls. 170 destes autos).
Estes, os fatos.
Vêm, agora, os combativos impetrantes em busca da
revogação da prisão preventiva, dizendo que tanto a r. decisão que decretou a prisão quanto
aquela que negou liberdade provisória ao paciente não estão devidamente fundamentadas.
Pedem a imediata libertação do assistido.
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi indeferida por este Relator.
O douto Juízo de primeiro grau prestou suas informações, as
quais vieram escoltadas pelo parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, que propõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238898-69.2020.8.26.0000 -Voto no 27.389
3
denegação da ordem.
É o quanto cumpria relatar.
Voto.
A prisão, porque necessária, deve ser mantida.
Ao contrário do que afirmam os combativos impetrantes, as
rr. decisões impugnadas surgem devidamente fundamentadas.
Ora, em poder do paciente foi apreendida expressiva
quantidade de drogas, a saber, 657,30 gramas de cocaína e 3.402,58 gramas de maconha
(pesos líquidos, conforme constam dos dois exames periciais encartados aos autos).
Insinua-se desde logo o forte envolvimento de JOSÉ
CARLOS no comércio espúrio, pois iniciantes nessa atividade ilícita não costumam lidar
com elevadas e valiosas quantidades.
Além disso, ele ostenta condenação anterior pelo mesmo
delito, ainda sob a égide da Lei antiga.
Daí concluir-se que, livre, JOSÉ CARLOS é mesmo uma
pessoa perigosa à paz pública, porque vai voltar a fazer a mesma coisa, ou seja, dedicar-se
ao tráfico de drogas.
Pelos mesmos motivos, qualquer cautelar menos invasiva se
mostrará ineficaz.
Somente a prisão consegue conter esse ímpeto criminoso do
paciente.
Nesse cenário, ausente qualquer traço de constrangimento,
meu voto conclui pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator